Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-74.1976.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 E PELO C. STF, NO TEMA No 810 - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.